Tribunal: TJPA
Processo: 0817182-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817182-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO FLIP LTDA, ELIEZIO BUCHINGER, TAYARA CAROLINE SOUZA DE AVILA BUCHINGER, MAYCON ANTONIO BUCHINGER, DANIELLA DA SILVA BUCHINGER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0817182-96.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
(ADV. MARCONI D'ARCE, OAB/PE n.º 35.094)

AGRAVADO: AUTO POSTO FLIP LTDA. E ELIEZIO BUCHINGER, TAYARA CAROLINE SOUZA DE AVILA BUCHINGER, MAYCON ANTONIO BUCHINGER, DANIELLA DA SILVA BUCHINGER
(ADV
HERLEY OLIVEIRA BUCHINGER - OAB PA38097-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, bonificação e tutela antecipada, para determinar a abstenção do uso da marca Ipiranga, descaracterização do posto, reintegração de equipamentos e declaração de desobrigação de fornecimento de produtos, sob alegação de descumprimento contratual pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória recursal para cessação do uso da marca e descaracterização do posto; (ii) estabelecer se o uso continuado da marca após a alegada rescisão contratual configura risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a medida de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória com natureza satisfativa exige demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, sobretudo quando a medida postulada possui potencial irreversível, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

4.

A agravante não comprova, de forma segura, a formalização da rescisão contratual nem a ciência inequívoca dos agravados quanto à sua efetivação, limitando-se a apresentar comunicações por e-mail, sem prova do recebimento.

5.

Os agravados não tiveram, até o momento, oportunidade plena de contraditório, o que recomenda cautela na adoção de medidas de grande impacto, como a descaracterização do posto e retirada de equipamentos.

6.

A ausência de urgência contemporânea, diante do lapso temporal entre os fatos alegados e o ajuizamento da ação, bem como a inexistência de dano novo ou iminente, afasta a necessidade da tutela recursal.

7.

A medida pleiteada possui efeitos práticos de difícil reversão, razão pela qual se revela incabível em sede de tutela provisória, conforme vedação legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de natureza satisfativa exige prova inequívoca da rescisão contratual e da ciência da parte contrária, especialmente quando envolver medidas de difícil reversão.

2.

A ausência de urgência contemporânea e de demonstração de risco de dano novo ou agravado inviabiliza a concessão da tutela recursal.

3.

O uso continuado de marca após suposta rescisão contratual não justifica, por si só, a adoção de medidas liminares irreversíveis sem contraditório prévio efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §3º; 995, parágrafo único; 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa, Bonificação e Tutela Antecipada, ajuizada pela agravante em desfavor de
Auto Posto Flip Ltda e outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que os agravados teriam descumprido o contrato firmado, notadamente quanto à aquisição mínima de combustíveis, permanecendo, todavia, a utilizar a marca e os elementos de identidade visual da distribuidora, o que configuraria uso indevido de marca e risco de indução do consumidor a erro.

Aduz que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC e requer, em sede recursal, a concessão de tutela para determinar a imediata abstenção do uso da marca Ipiranga, a descaracterização do posto, a reintegração de equipamentos e a declaração de desobrigação de fornecimento de produtos.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Irresignado o Agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados e, após, interpôs agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo/tutela provisória recursal em agravo de instrumento, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de reformar decisão que indeferiu tutela de urgência na origem.

Em outras palavras, cumpre verificar, em juízo de cognição sumária, se a agravante demonstrou probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como se a medida pretendida não esbarra na vedação de irreversibilidade dos efeitos, prevista no art. 300, §3º, do CPC.

O ordenamento jurídico brasileiro adota como pressupostos para a concessão de tutela provisória a presença concomitante do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, exigindo-se, ainda, especial cautela quando a providência postulada possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, hipótese em que se impõe ao julgador rigor redobrado na análise dos elementos probatórios.

No caso dos autos, a agravante sustenta ter rescindido o contrato de operação de posto de combustível em razão do inadimplemento dos agravados, os quais, mesmo assim, permaneceriam ostentando a marca e o trade dress da distribuidora.

Todavia, conforme bem destacado na decisão agravada e reafirmado na análise da liminar deste recurso, os documentos apresentados, não evidenciaram de forma inequívoca a ciência dos agravados acerca da alegada rescisão contratual, limitando-se, em grande parte, à comprovação de envio de comunicações, sem demonstração segura de recebimento.

Por sua vez, os agravados, ao menos até o presente estágio, como atestam os AR ́s anexados aos autos, não tiveram oportunizado o exercício pleno do contraditório, o que recomenda cautela na adoção de medidas de forte impacto fático, como a descaracterização do posto, a retirada de elementos visuais e a reintegração de equipamentos.

Somasse ainda, ao fato que o próprio decurso do prazo entre os fatos alegados -
desde o ano de 2022 não há fornecimento de produtos e galonagem ao posto Agravado –
e o ajuizamento da ação de origem (
em 16/08/2023),
com a presente data, inexistem evidências de que a situação narrada ainda permaneça.

Logo, confrontando os argumentos das partes, entendo que não restou suficientemente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento acerca do efetivo descumprimento contratual e da regularidade do uso da marca, mormente considerando que não demonstrada a formalização da rescisão contratual, tendo a agravante comprovado nos autos apenas o envio de notificação aos recorridos via email, sem constar o efetivo recebimento pelos agravados.

Além disso, não se verifica urgência contemporânea apta a justificar a tutela recursal, uma vez que os fatos narrados remontam, segundo a própria agravante, a período anterior ao ajuizamento da ação, inexistindo demonstração concreta de dano novo, iminente ou agravado pela manutenção da decisão recorrida.

Soma-se a isso o risco de irreversibilidade da medida pretendida, vedada pelo art. 300, §3º, do CPC, já que a descaracterização do estabelecimento comercial possui efeitos práticos de difícil reversão.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo de reavaliação da matéria pelo Juízo de origem, após a regular instrução do feito e o contraditório efetivo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2026